Tribunal: STF
Processo: ARE 1416785
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSCITADA, NA CONTESTAÇÃO, A EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU.



    (I) PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE QUE SUA POSSE É DECORRENTE DE COMODATO VINCULADO À RELAÇÃO DE TRABALHO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUESTÕES LABORAIS. DEMANDA QUE VERSA APENAS SOBRE A NATUREZA DA POSSE EXERCIDA.



    (II) CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA NARRADA NOS AUTOS SUFICIENTE À SOLUÇÃO DO LITÍGIO. 



    (III) MÉRITO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE TRABALHO. AUTORA QUE CEDEU AOS FUNCIONÁRIOS PARTE DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA QUE ELES LÁ RESIDISSEM. POSSE PRECÁRIA. ATO DE MERA PERMISSÃO/TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. INAPTIDÃO, PORTANTO, À USUCAPIÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 114, I e IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a “incompetência absoluta da Justiça Comum para analisar e julgar a presente demanda, haja vista que decorre de relação empregatícia”. Requer, ao final, o provimento do recurso “para declarar a nulidade da sentença de fls. 126/131 pela incompetência absoluta”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:  



    “Cumpre primeiramente apontar, que a matéria ora recorrida é de ordem pública, uma vez que ofende o principio constitucional da competência absoluta do Justiça do Trabalho para analisar e julgar questão envolvendo ex-empregado e empregador, ainda que em demanda de ordem civil.



    O resultado de um processo onde não se observou a competência exclusiva, fere a norma constitucional e o juiz natural, repercutindo e em toda a coletividade, pois não é interesse dos membros da sociedade um processo ilegítimo, julgado por juiz tribunal absolutamente incapaz.”  



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Outrossim, in casu, o Tribunal local assentou que a discussão se restringe à natureza da posse após a extinção da relação de trabalho, não adentrando a seara laboral. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, in verbis:



    “2. Da alegada incompetência da Justiça Estadual



    Embora não suscitada na origem, analiso a preliminar por se tratar de matéria de ordem pública. Entretanto, melhor sorte não assiste ao recorrente.



    Isso porque não há falar em competência da justiça trabalhista, vez que a demanda foi ajuizada contra ex-empregado, não havendo qualquer discussão atinente a questões trabalhistas, as quais, ao que tudo indica, já foram resolvidas - o réu, aliás, sustenta que não possui mais vínculo laboral com a autora - ficando a discussão, aqui, limitada à natureza da posse e à existência (ou não) de obstáculos objetivos (detenção ou posse direta, comodato, etc.).



    (...)



    4. Do mérito



    Antes de mais nada, é importante observar que o réu, embora não tenha esclarecido na contestação a que título detinha a posse do imóvel, acabou confessando nas razões recursais que passou a exercê-la em razão do vínculo laboral com a autora, em um verdadeiro comodato (ev. 44, apelação63, p. 14 - PG), confirmando, portanto, a alegação da autora de que teria a posse precária do bem. Tal conclusão, aliás, é corroborada pelos fatos narrados pelo próprio réu, no sentido de que ajuizou reclamatória trabalhista contra a autora.



    Ocorre que com a confirmação desse fato, o réu acabou trazendo à discussão uma tese nova, ou seja, de que teria recebido o imóvel em comodato, mas que, posteriormente, em razão do alegado abandono pela autora, teria ocorrido a transmutação da posse - em precária para com animus domini. Essa tese, anoto, não foi apreciada na origem, configurando nítida inovação recursal.



    De qualquer forma, vejo que a questão envolvendo a Massa Falida de Rauen Industrial Madeireira Ltda. e os imóveis de sua propriedade é bastante corriqueira nesta Corte e, ao que parece, conhecida também do juízo a quo. Isso porque em uma simples pesquisa processual, é possível observar a existência de diversas demandas ajuizadas - tanto pela pessoa jurídica (ações de reintegração de posse) como pelos ex-empregados (ações de usucapião) - em que se discute, justamente, a natureza da posse exercida pelos ex-funcionários da empresa, posse essa, é bom ressaltar, reconhecidamente precária (as ações de usucapião, por esse motivo, foram julgadas improcedentes, e as possessórias, como consequência, procedentes).



    Feitos esses esclarecimentos, passa-se à analise do recurso.



    O réu reitera que possui a posse do imóvel há mais de 10 anos; diz que a autora não comprovou o exercício da posse sobre o bem e que com o término das atividades da pessoa jurídica, passou a ocupar o local em seu próprio nome, agindo como se dono fosse. Invoca, por isso, a usucapião como matéria de defesa.



    (...)



    Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o réu ingressou no imóvel em razão de a autora tê-lo cedido por conta da relação empregatícia havida entre eles. O réu, portanto, tinha apenas a permissão para usufruir do bem, assim como possuíam os demais funcionários; a posse, a toda evidência, não era exercida em nome próprio (com animus domini), mas apenas como mera detenção, a atrair, então, o disposto no art. 1.198 do CPC, in verbis:



    (...)



    É importante ainda anotar que era público e notório que o bem, de propriedade da autora, integrava patrimônio a ser repassado ao concurso de credores nos autos da ação de falência, há muito já ajuizada, além de ser objeto de arresto pela Justiça Trabalhista (ev. 1, inf10/11 - PG), isso no início do ano de 2003, o que evidencia que a autora detinha a posse indireta do bem.



    Dito tudo isso, inviável o acolhimento da pretensão à usucapião.”



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente